Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS TERMOS ACORDADOS. INADIMPLEMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes em indenização por dano material e moral.
3. Nas suas razões, o autor/recorrente narra que, em 22/02/2023, firmou acordo verbal de locação residencial, no valor de R$ 1.500,00 mensais, e de compra de ponto comercial (restaurante) com o réu/recorrido por R$ 15.000,00, quantia a ser paga por meio da entrega do seu veículo Renault/Logan, assumindo a contraparte o pagamento dos débitos do automóvel, recebendo do réu/recorrido o veículo Peugeot 206. Pontua a má-fé do recorrido, porque o restaurante não dava lucro, tendo que ser fechado. Afirma que o imóvel não pertencia ao recorrido, havendo sublocação por preço a maior, não permitindo a real proprietária a locação para fins comerciais. Aduz vício de consentimento na feitura dos negócios jurídicos, motivo pelo qual requer a devolução do veículo Renault Logan ou o pagamento do valor de R$ 15.000,00, montante equivalente ao que foi pago pelo ponto comercial, ressaltando que devolverá o veículo Peugeot 206 e o estabelecimento, em qualquer das alternativas. Por fim, pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de danos morais.
4. Contrarrazões ao ID 56095188.
5. Incontroverso nos autos o contrato verbal estabelecido entre as partes para locação residencial e venda de ponto comercial. Nada obstante, inexistem provas dos termos acordados, isto é, a dinâmica dos fatos e a estrutura da negociação apresentadas pelo autor/recorrente não encontram ressonância em elementos probatórios idôneos, o que obstaculiza o acolhimento de suas irresignações, seja quanto ao pretenso inadimplemento contratual do réu/recorrido, seja pela tese de vício de consentimento (dolo).
6. Prosseguindo, como bem salientado em sentença, “as questões relativas a eventual sublocação não autorizada do imóvel e o seu uso em desacordo com o contrato de locação celebrado entre o réu e a proprietária devem ser resolvidas entre eles, pelos meios legais próprios, havendo inclusive notícia da existência de Ação de Despejo, processo no 0709882-43.2023.8.07.0009”.
7. De mais a mais, à míngua de comprovação de ato ilícito e de circunstâncias objetivas supostamente violadoras do direito de personalidade do autor/recorrente, descabidos os danos morais.
8. Nesse ínterim, tem-se que o autor/recorrente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), permanecendo incólumes as linhas da sentença.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.